Tribunal: TJPA
Processo: 0018227-76.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO ? ART. 14 DA LEI 10.826/03 ? PORTE DE ARMA DE FOGO MUNICIADA. REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL ? COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DE CONFISSAO E AGRAVANTE DE REINCIDENCIA E ALTERAÇAO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ? PARCIAL PROVIMENTO. 1. O magistrado sopesou todas as circunstâncias judiciais como favoráveis, aplicando a pena base no mínimo legal, ou seja, em dois anos, motivo pelo qual não há fundamento para que se reforme a pena base.Na 2ª fase o magistrado reconheceu a agravante de confissão e a agravante de reincidência, devendo ocorrer a compensação, por constituírem circunstâncias igualmente preponderantes (precedentes). Assim, excluído o gravame de 6 meses, restando a pena fixada definitivamente em 2 anos de reclusão, ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena, a ser cumprida no regime semiaberto pela reincidência.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: DIEGO ALEXANDRE BARREIROS DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0018227-76.2016.8.14.0401
EMENTA:

APELAÇÃO - ART. 14 DA LEI 10.826/03 - PORTE DE ARMA DE FOGO MUNICIADA. REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL - COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DE CONFISSAO E AGRAVANTE DE REINCIDENCIA E ALTERAÇAO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - PARCIAL PROVIMENTO. 1. O magistrado sopesou todas as circunstâncias judiciais como favoráveis, aplicando a pena base no mínimo legal, ou seja, em dois anos, motivo pelo qual não há fundamento para que se reforme a pena base.

Na 2ª fase o magistrado reconheceu a agravante de confissão e a agravante de reincidência, devendo ocorrer a compensação, por constituírem circunstâncias igualmente preponderantes (precedentes). Assim, excluído o gravame de 6 meses, restando a pena fixada definitivamente em 2 anos de reclusão, ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena, a ser cumprida no regime semiaberto pela reincidência.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 05 de novembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: DIEGO ALEXANDRE BARREIROS DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0018227-76.2016.8.14.0401
R E L A T Ó R I O

DIEGO ALEXANDRE BARREIROS DA SILVA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 14,
caput
da Lei 10.826/03.

Consta na denúncia que no dia 02.08.2016 o acusado trafegava na garupa de um mototaxista, sendo abordado pela policia e em revista foi encontrado em poder do mesmo uma arma de fogo, calibre 22, municiada com sete cartuchos intactos.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia, condenando Diego Alexandre Barreiros da Silva a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, no regime fechado ante a reincidência.

Inconformado com a decisão o apelante pugna pela compensação ente a atenuante de confissão e a agravante de reincidência; reforma da pena base ao mínimo legal e alteração do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja alterado o regime de cumprimento de pena.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Da análise da dosimetria de pena verifica-se que o magistrado sopesou todas as circunstâncias judiciais como favoráveis, aplicando a pena base no mínimo legal, ou seja, em dois anos, motivo pelo qual não há fundamento para que se reforme a pena base.

Na 2ª fase o magistrado reconheceu a atenuante de confissão e a agravante de reincidência e considerando ser esta última preponderante, majorou a pena em 6 meses. No entanto, reconhecidas pelo juízo
a quo
, e conforme entendimento do STJ, é possível a compensação entre a atenuante de confissão e agravante de reincidência, por constituírem circunstâncias igualmente preponderantes. Transcrevo jurisprudência nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. RÉU QUE PRATICOU O CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PACIENTE COM UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO A SER SOPESADA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL FECHADO. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES. PENA INFERIOR A 4 ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
6.
A Terceira Seção, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, firmou o entendimento de que, aferidas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
".
Em 11/10/17, no julgamento do Habeas Corpus 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido de que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea.
7. Evidenciado que o acórdão impugnado ressalta que, apesar da existência de três títulos condenatórios transitados em julgado quando da prática delitiva, dois foram utilizados para majorar a pena a título de maus antecedentes, sendo que apenas uma condenação foi sopesada na segunda fase da dosimetria, não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
(HC 573.675/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

Portanto, excluo o gravame de 6 meses e reformada a pena, resta fixada definitivamente em 2 (dois) anos de reclusão, ante a inexistência de causas de aumento e diminuição de pena, a ser cumprida no regime semiaberto, pela reincidência.
Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para compensar atenuante com agravante e alterar o regime de cumprimento de pena, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 05 de novembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora